Tribunal: TJDFT
Processo: 0702279-18.2020.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0702279-18.2020.8.07.0010 APELANTE: MARINALDO MOREIRA DOS SANTOS APELADO: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta pelo Autor contra a sentença Id. 22588437,que tem o seguinte teor: “Trata-se de ação de AÇÃO DE EXIGIR CONTAS (45) proposta por MARINALDO MOREIRA DOS SANTOS em face do CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, partes devidamente qualificadas nos autos. Conforme informado pela parte requerida, ID 77493168, o veículo ainda não foi vendido, e as pesquisas de ID's 76504476 e 76599438, atestam que não ocorreu transferência para terceiros. Considerando que o veículo ainda não foi alienado pela parte requerida, entendo que o feito deve ser extinto por falta de interesse processual, pois não há que se falar em prestação de contas anterior à venda do bem.” Ao final, o processo foi extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. Irresignado, o Autor apela. Nas razões recursais Id.22588441, o Apelante sustenta que quanto mais demorar para que o veículo objeto da presente demanda seja negociado, menor será o valor de uma possível prestação de contas, motivo da insistência para que a Apelada preste as contas do contrato de consócio por ele adquirido, tendo como base ovalor da tabela FIPE. Ao final, requer a transferência da propriedade do veículo para o Réu, para que débitos junto à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal não continuem. Sem preparo, ante a concessão do benefício de gratuidade de justiça. Decido. Conforme relato, cuida-se de Apelação interposta por Marinaldo Moreira dos Santos contra a r. sentença Id. 22588437, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, sob o fundamento de “falta de interesse processual, pois não há que se falar em prestação de contas anterior à venda do bem.” O recurso não pode ser conhecido. Sucede que em observância ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, incisos II e III, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte recorrente entende que a decisão impugnada deverá ser reformada. Assim, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, o que não ocorreu na apelação. No caso em exame, a r. sentença extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, enquanto que o Autor alega, nas razões recursais, que quanto mais demorar para o veículo objeto da demanda ser negociado, menor será o valor de possível prestação de contas, motivo dainsistênciana prestação de contas acerca do consórcio por ele adquirido, tendo por base ovalor do veículo na tabela FIPE.Ao final, requereu a transferência da propriedade do veículo, para que não haja débitos junto à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. Os argumentos recursais não enfrentam os fundamentos da sentença e traz pedidos que não são próprios da ação de prestação de contas, de modo que falta à Apelação condição objetiva de admissibilidade. Ante o exposto,NÃO CONHEÇO da Apelação. Sem honorários advocatícios recursais. Brasília, 23 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora